Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721414-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (ELETRONORTE) contra a decisão de ID 195144285 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727826-82.2023.8.07.0001 movido contra SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada, nos seguintes termos: Indefiro o desentranhamento do documento de ID 184705339, conforme requerido no ID 190641786, pois não há óbice à juntada aos autos de novos documentos pelas partes, desde que seja assegurado o contraditório, nos termos do artigo 437, § 1o, do CPC, o que foi devidamente observado por meio da decisão de ID 188116526. Noutro giro, rejeito a alegação de prescrição dos valores referentes às obras de reparo trazida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 176244806). Isto porque, conforme constou da decisão preclusa de ID 164160552, proferida nos autos principais, seria necessário que ocorresse a finalização das obras para que houvesse a apuração dos gastos efetuados em decorrência do colapso da estrutura, o que só ocorreu em 16/10/2020, conforme narrado na petição inicial do presente cumprimento. Ademais, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, hipótese dos autos, aplica-se a regra geral descrita no artigo 205 do Código Civil, a qual prevê dez anos de prazo prescricional, e não aquela prevista no artigo 206, § 3o, V, do mencionado Código, conforme defendido pelo impugnante. Inclusive, neste sentido, assim decidiu o e. TJDFT. Confiram-se os julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. Nas questões que envolvem a análise da responsabilidade contratual, é aplicado o prazo de prescrição de 10 (dez) anos previsto no Art. 205 do Código Civil. Será trienal o prazo prescricional relativo a pretensão fundada em responsabilidade extracontratual, o que não é o caso dos autos. (...) (Acórdão 1831930, 00089993220128070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP). (...) (Acórdão 1836887, 07149541220228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que as obras foram finalizadas em sua integralidade apenas em 16/10/2020, termo inicial do prazo prescricional de dez anos, não há que se falar em prescrição no presente caso. Rejeito, também, as alegações de inépcia da inicial e de inexigibilidade de parte da obrigação. A um, pois, da leitura da sentença que ora se executa (ID 164160548), conclui-se que a apresentação do projeto, pela parte exequente, ou a necessidade da anuência do executado quanto ao projeto escolhido não eram requisitos para o cumprimento da obrigação. A dois, pois, foi oportunizado ao executado cumprir integralmente a obrigação imposta da forma que melhor lhe aprouvesse, porém, ao optar por não a cumprir no prazo estabelecido, deu margem à contratação de terceiros para realiza-la. O cumprimento da obrigação por terceiros não estava adstrito aos mesmos procedimentos e materiais que seriam utilizados pelo executado, caso ele tivesse cumprido a obrigação. Ademais, não restou caracterizado que houve abuso ou execução de obras desnecessárias. Quanto à alegação de inexistência de condenação de ressarcir os gastos com as balsas, por sua vez, assiste razão à parte executada. Ora, da leitura da já citada sentença, constato que, em momento algum, seja na fundamentação, seja na sua parte dispositiva, houve determinação no sentido de que o executado deveria ressarcir ou custear despesas não relacionadas com os reparos da ponte. Logo, a cobrança de valores dispendidos pela parte exequente com as balsas extrapola os limites objetivos da coisa julgada, razão pela qual a quantia pleiteada àquele título deverá ser excluída do débito. Nesse contexto, reconhecida a ausência de título que permita ao credor cobrar valores referentes à balsa, deixo de analisar a alegação de prescrição dos citados valores, arguida em sede de impugnação. Por fim, observo que a parte exequente, nas planilhas de débitos referentes aos gastos com os reparos da ponte, adotou data de incidência de juros diversa daquela determinada em sentença, a qual, a seu turno, determinou que os referidos juros seriam incidentes a partir da citação. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ofertada e reconheço ter havido excesso de execução no importe de R$ 24.799.433,89, referente à contratação da balsa, nos termos da fundamentação. Em virtude do acolhimento da impugnação, condeno a exequente, com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.479.943,38, que corresponde a 10% do excesso apurado. Noutro giro, em consulta à aba de expedientes, vê-se que houve o decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação. Assim, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, para juntar aos autos a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), atentando-se para o teor da presente decisão, inclusive no que se refere ao termo inicial de incidência de juros de mora, para fins de prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas. No agravo de instrumento (ID 59532958), a exequente, ora agravante, pleiteia “a atribuição de efeito suspensivo a este recurso até ulterior julgamento, conforme artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do CPC, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, na parte em que condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da SPA, de R$ 2.479.943,38, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado” (p. 6). Argumenta, em suma, que a hipótese é de ressarcimento por danos emergentes a ser pago pela SPA, pois se não houvesse ocorrido o colapso da ponte construída junto ao Reservatório da Usina Hidrelétrica Samuel, em Itapuã do Oeste, Estado de Rondônia, de sua responsabilidade civil, nos termos das obrigações assumidas no Contrato n. 4500015117 firmado com a ELETRONORTE, pois esta não teria experimentado diminuição patrimonial pela necessidade do custeio de transporte para população local, mediante gastos com a contratação de balsas de travessia durante o período em que a ponte esteve inoperante. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois “presente o fundado receio de dano decorrente da imediata produção de efeitos da r. decisão agravada, pela simples possibilidade de cobrança de milionário valor a que condenada a pagar, pelos patronos da SPA” (periculum in mora). Preparo regularmente recolhido (ID 59779694). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Do que se infere do art. 509, § 4o, do CPC, tem-se que na fase de liquidação do julgado, é vedado modificar ou inovar a sentença exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada (res judicata). Todavia, compulsando os autos originários (cumprimento de sentença n. 0727826-82.2023.8.07.0001), verifica-se que a sentença exequenda da hipótese (processo físico n. 2004.01.1.103497-6) previu o ressarcimento por dano emergente, eis que assim fez constar em seu dispositivo: Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE, na ação que move contra SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para condenar o réu à obrigação de fazer consistente no integral cumprimento das obrigações assumidas pelo contrato no 4500015117, reparando os danos decorrentes do colapso da ponte localizada junto ao Reservatório da Usina Hidrelétrica Samuel, em Itapuã do Oeste, Estado de Rondônia, e concluindo a referida obra. Determino que a presente obrigação seja cumprida no prazo máximo de 180 dias a contar do trânsito em julgado (prazo estipulado levando-se em consideração aquele lapso de tempo originariamente pactuado para a realização da obra, bem como tendo em vista a necessidade de medidas de reparação decorrentes do colapso da estrutura), sob pena de estar a requerente autorizada a contratar terceiros para o cumprimento da obrigação, o que correrá às expensas do réu (art. 461 do CPC). A presente obrigação de fazer somente poderá ser considerada como cumprida quando a Administração Pública receber definitivamente o objeto do contrato, nos termos do art. 73, I, b, da L. 8.666/93 e da cláusula 23a, b, do contrato no 4500015117. Condeno o réu, igualmente, a pagar a autora os valores por ela despendidos em decorrência do colapso da estrutura, de forma atualizada e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Nesses termos, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. - Negritou-se Condenação imposta à SPA que restou integralmente mantida quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos, nos termos do Acórdão n. 563.758. Registre-se que o processamento do recurso especial foi indeferido, enquanto o Agravo de Instrumento em Recurso Especial (AgRg no AREsp 357130 – DF) e os Agravos Regimentais no Agravo em Recurso Especial (AgRg no AREsp 357141 – DF e 357099 - DF) não foram providos. Nessa esteira, vislumbra-se descabido o reconhecimento do excesso de execução de R$ 24.799.433,89, referente à cobrança de valores a título de contratação da balsa, e, por conseguinte, a condenação da ELETRONORTE ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.479.943,38, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado, porquanto deveria ter havido a rejeição integral da impugnação apresentada pela executada. Dessa forma, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator